Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-24.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ato infracional. Representação. Rejeição. Remissão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação da decisão que rejeitou representação pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – tráfico de entorpecentes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível ao juiz rejeitar representação contra adolescente ao fundamento de que cabível a remissão pré-processual.
III. Razões de decidir
3. A remissão pode ser concedida antes ou depois do recebimento da representação e poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença (arts. 186, § 1o, e 188 do ECA), cabendo ao juiz examiná-la após instaurado processo de apuração do ato infracional, e não como condição prévia ao seu recebimento.
4. Presentes prova da materialidade e indícios de autoria do ato infracional, não pode o juiz rejeitar a representação ao fundamento de que cabível remissão pré-processual.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; ECA, arts. 182, §2o e 186, §1o; CF, art. 127, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2044797, 0702885-61.2025.8.07.0013APR, Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJE 23.9.25).